Tribunal: TJSP
Processo: 2021350-39.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

Rejeição dos embargos.